Tribunal: STF
Processo: Rcl 32356
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – SERVIDOR PÚBLICO – VÍNCULO JURÍDICO-ESTATUTÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE A REINCORPORAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE (84,32%) AO VENCIMENTO BÁSICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLIA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.